Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727910-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA AUXILIADORA DE LIMA GUIMARÃES em face da decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0705419-72.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73885984, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, dentre outros. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo, consoante certidão de ID 74311246. Consoante a decisão exarada sob o ID 74444976, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A parte agravante protocolou petitório sob o ID 74863391, reeditando a alegação de que é beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, no valor de um salário-mínimo mensal, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Ao final, reitera o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. De início, observo que o print do histórico de empréstimo consignado no benefício recebido pela agravante (ID 74863391, pág. 1) não tem o condão de alterar a decisão que indeferiu a gratuidade à agravante, porquanto não demonstra a remuneração bruta recebida por ela. Registra-se que, apesar de oportunizada à agravante a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, ela não acostou a declaração de IRPF, os respectivos extratos bancários e qualquer outro documento. Dessa forma, não é possível inferir qual a renda mensal da agravante, bem como se esta é inferior àquela considerada para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão de ID 74444976. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 18:10:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora